Tribunal: STF
Processo: ARE 1421786
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF.  MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS (RÉUS PRESOS). CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECONHECIDO O DESVIO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. CONENAÇÕES PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTS. 157, §3º, C/C 14, II, E 157, §2º, II, C/C 29, §2º, PARTE FINAL, TODOS DO CP). RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. 



    MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA (CONDENAÇÃO DO RÉU LUCAS NOS TERMOS DA DENÚNCIA). 



    DEFESAS. PRELIMINARES. NULIDADE DOSINTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS POR AUSÊNCIADE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. NO MÉRITO, PLEITOS(COMUNS) DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DEPROVAS, PARTICIPAÇÃO DE ATO IMPUNÍVEL, DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIMES DIVERSOS EAFASTAMENTO DO AUMENTO DA REPRIMENDAARBITRADO EM DECORRÊNCIA DO ART. 29, §2º, PARTEFINAL, DO CP. 



    RECURSOS CONHECIDOS E, AFASTADA APRELIMINAR, PROVIDO APENAS O RECURSOINTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO.



    - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de advogado no interrogatório policial não gera nulidade, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em Juízo (STJ, HC162.149/MG, DJe 10/05/2018).



    - Não há falar em ausência de provas quando a própria dinâmica dos fatos revela que o crime foi premeditado. Na hipótese, os apelantes, em comum acordo, chamaram um motorista por intermédio do aplicativo uber, sendo atendidos pelo ofendido. Chegando ao destino, sem anunciar assalto ou exigir dinheiro, Adrian desferiu golpes de faca na vítima(enquanto Lucas o segurava), que vieram a causar as lesões descritas nos laudos periciais, com intuito de em seguida subtrair-lhe os pertentes materiais - que, no caso, foi o celular da vítima, o qual se encontrava fixado no painel do veículo; sendo posteriormente localizados nas proximidades da cena do crime, na posse da faca utilizada na ação criminosa.



    - Verificado que o apelante Lucas (ainda que não tenha sido o autor dos golpes que vitimaram o ofendido), concorreu para a subtração da res, possível concluir pela assunção mútua dos riscos provenientes de produzir o resultado morte. Recurso Ministerial provido.



    - Estando presentes elementos suficientes a demonstrar que o apelante Adrian subtraiu o aparelho celular de propriedade da vítima, utilizando-se de violência, empregada por golpes de arma branca, e que não resultou na morte daquela em face do pronto atendimento, impossível a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para lesão corporal de natureza grave (consumado), roubo que resulta lesão corporal grave (consumado) ou homicídio tentado, pois os elementos dos autos descreveram a conduta delituosa prevista no art. 157, §3º, c/c art. 14, II, todos do CP.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam a repercussão geral da controvérsia e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, LV e XXXIX, da Constituição Federal.



    Sustentam o seguinte: i) que o interrogatório realizado em sede policial, sem a presença da defesa, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que “surgiu uma suposta confissão do crime de latrocínio” perante a autoridade policial; e ii) não há possibilidade jurídica de condenação por latrocínio tentado, tendo em vista que existe um tipo penal específico para crimes de roubo cuja violência resulte lesão corporal de natureza grave. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    Interposto agravo interno em face da negativa de seguimento de parte do apelo extremo com base em precedente firmado em sede de repercussão geral, o Tribunal a quo conheceu do recurso e negou-lhe provimento. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo em recurso extraordinário não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que a resolução da controvérsia atinente à eventual violação ao princípio da legalidade em matéria penal (artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal) quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais (Código Penal), revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Deveras, a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Ademais, a matéria suscitada demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, que não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com efeito, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela fundamentação do acórdão recorrido de que “o apelante Adrian subtraiu o aparelho celular de propriedade da vítima, utilizando-se de violência, empregada por golpes de arma branca, e que não resultou na morte daquela em face do pronto atendimento, impossível a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para lesão corporal de natureza grave (consumado) ou homicídio tentado, pois os elementos dos autos descreveram a conduta delituosa prevista no art. 157, §3º, c/c art. 14, II, todos do CP”. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.054.623-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/12/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 



    4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.115.886-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/05/2018)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Conforme já decidiu esta Suprema Corte, “para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos” (RHC 203.543-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/11/2021).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente